Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, INCISO I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990.
2. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), notadamente a existência de que lhe fora ofertada (e confirmada) a matrícula no curso de graduação com bolsa de estudos integral pela instituição de ensino.
3. Ausente a comprovação de relação jurídica entre a empresa que ofertou a bolsa de estudos integral e a instituição de ensino em que se daria o curso, impossível a responsabilização da IES, pois inexistente a sua responsabilidade no caso concreto.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC/2015).